Tribunal: STF
Processo: STP 795
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA AO MUNICÍPIO A APRESENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO PARA A DESOCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS IRREGULARMENTE OCUPADAS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO GERA OBRIGAÇÕES MATERIAIS IMEDIATAS. DISCRICIONARIEDADE MUNICIPAL PARA A DEFINIÇÃO DE PRAZOS E FORMA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES MATERIAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Santa Rita/PB, contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita/PB, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0806771-46.2020.8.15.0331, confirmada em sede de agravo de instrumento no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, que determinou ao Município que apresente, no prazo de 90 dias, “um projeto constando todas as medidas a serem adotadas para desobstruir os passeios e acessos públicos, bem como as próprias vias públicas, desocupando-os onde for necessário, sob pena de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento”.
    Relata que se trata, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba em face do Município requerente, objetivando que a municipalidade “fosse obrigada a apresentar um projeto constando todas as medidas a serem adotadas para desobstruir os passeios e acessos públicos, bem como as próprias vias públicas, desocupando-os onde for necessário, sob pena de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento”. Discorre que a medida de urgência foi concedida pelo juízo de primeiro grau e mantida em sede de agravo de instrumento.
    Sustenta que o prazo concedido de 90 dias não é suficiente para o cumprimento da decisão que se busca suspender, sobretudo considerando a redução da capacidade funcional presencial no Município em razão da pandemia do Covid-19. Afirma que o prazo é insuficiente, haja vista que “esta é uma tarefa que exigirá bastante estudo, pesquisas de campo, entre outros esforços a serem realizados pelos servidores de várias secretarias municipais, como a de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (SEINFRA), Meio Ambiente (SEMMA) e Planejamento (SEPLAN), bem como a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana do Município de Santa Rita (SEMOB-SR)”. Argumenta, nesse sentido, que a determinação da decisão impugnada gera grave lesão à ordem, à saúde e à economia pública, pois prejudica a prestação de serviços essenciais à coletividade e compromete a gestão municipal. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0806771-46.2020.8.15.0331, até o trânsito em julgado da ação.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra liminar proferida nos autos Ação Civil Pública nº 0806771-46.2020.8.15.0331 e confirmada em agravo de instrumento em curso perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, segundo a qual foi determinado que o Município de Santa Rita/PB apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, “projeto constando todas as medidas a serem adotadas pela edilidade, consignando-se os prazos de cumprimento, a fim de desobstruir, em toda a cidade de Santa Rita, os passeios e acessos ao público, assim como, as próprias vias públicas, desocupando-os onde for necessário, bem como reordenando o trânsito dos locais irregularmente ocupados, adotando as providências cabíveis a regularizar os citados espaços público”. Haja ter sido a decisão impugnada mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba e considerando a natureza constitucional da controvérsia da causa de origem, relativa à competência municipal para a execução da política de desenvolvimento urbano (CF, art. 182), verifico o cabimento do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar lesão à ordem e economia públicas municipal, haja vista que a determinação judicial em tela se limitou à exigência de apresentação de projeto para a desocupação de passeios e vias públicas, no âmbito do qual poderá o Município definir tanto a forma de cumprimento quanto os necessários prazos. 
    O fato de a decisão impugnada não gerar para o Município a obrigação de adoção de imediata atuação de ordem material no sentido da desocupação de áreas públicas, mas, antes, apenas a obrigação de realizar planejamento para tanto, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira e administrativa a ser suportada pela Administração Municipal. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correção jurídica da decisão impugnada e da razoabilidade do prazo assinalado para seu cumprimento há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente